Tribunal: STF
Processo: HC 64945
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRONUNCIA.
_ NÃO SE CONHECE DE HABEAS CORPUS COM RELAÇÃO A FUNDAMENTO JA
REPELIDO POR JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR.
- QUANTO AO FUNDAMENTO AINDA NÃO APRECIADO, E DE SE CONHECER DO
HABEAS CORPUS. TAL FUNDAMENTO, POREM, IMPROCEDE, POIS O ACÓRDÃO
QUE REFORMOU A SENTENÇA QUE NÃO PRONUNCIOU O IMPETRANTE SE BASEOU
EM INDICIOS SUFICIENTES PARA TANTO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, MAS NELA INDEFERIDO.